Tribunal: TJDFT
Processo: 0715466-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715466-26.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA AGRAVADO: CHARME PERFUMARIA LTDA - ME D E S P A C H O Manifeste-se a Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do interesse no prosseguimento do recurso, uma vez que consulta ao feito de origem revela a suspensão do processo para a composição entre as partes. Publique-se. Brasília/DF, 2 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator